Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ATESTADO POR POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento a partir da atual redação do art. 306, §2o da Lei 9.503/97, que é despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, caso exista nos autos comprovação da embriaguez por testemunhos, exame clínico, perícia, vídeo ou outros meios de prova em direito admitidos não havendo hierarquia entre as provas.
2. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante, que o réu condutor do veículo sinistrado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperioso manter a condenação.
3. O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastados diante de evidências em sentido contrário.
4. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes. Pena mantida.
5. Apelo não provido.